Tribunal: STJ
Processo: 0051548-43.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820541 - PR(2024/0484141-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHEP PARANA LTDA
AGRAVANTE
: WAGNER ROBERTO ZARICHEN EBRAHIM
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
FLÁVIA VOIGT MIRANDA - PR043882
AGRAVADO
: RZ MOTORSPORT COMPETIÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GIL TORRES DE LEMOS JACOB - SP162284
RUBENS PEREIRA FEICHAS NETTO - SP166302
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS. PROCESSO NÃO SUSPENSO POR FALTA DE BENS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Rever o entendimento de que não houve inércia do exequente demanda o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bbe810b4-7424-4f9d-a315-578f7121541d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820541 - PR(2024/0484141-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHEP PARANA LTDA
AGRAVANTE
: WAGNER ROBERTO ZARICHEN EBRAHIM
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
FLÁVIA VOIGT MIRANDA - PR043882
AGRAVADO
: RZ MOTORSPORT COMPETIÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: GIL TORRES DE LEMOS JACOB - SP162284
RUBENS PEREIRA FEICHAS NETTO - SP166302
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS. PROCESSO NÃO SUSPENSO POR FALTA DE BENS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Rever o entendimento de que não houve inércia do exequente demanda o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CHEP PARANÁ LTDA e WAGNER
ROBERTO ZARICHEN EBRAHIM contra decisão singular de minha lavra na qual
neguei provimento ao agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a)
inexistência de omissão ou negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão
local motivou adequadamente a decisão; b) prescrição intercorrente que pressupõe o
transcurso do prazo e a inércia do credor, o que não se verificou no caso; c) incidência
das Súmulas
e
diante da necessidade de reexame fático-probatório e
7/STJ
83/STJ
consonância do acórdão recorrido com a orientação desta Corte.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante reitera a
compreensão, em síntese, de que o acórdão proferido pelo Tribunal local violou o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e os artigos 921 § 4o do CPC e 40 § 2o
da
.
Lei 6.830/1980
Quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, sustenta que houve
negativa de prestação jurisdicional, pois não teriam sido enfrentados argumentos sobre
Documento eletrônico VDA56570636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:46
Código de Controle do Documento: a028a84b-8f5b-4bec-ab32-7d090dcbda4f

o termo inicial da prescrição intercorrente e a correta interpretação do item 1.2 do IAC 1
).
(REsp 1.604.412/SC
Argumenta, também, que não incidem as Súmulas
e
por se
7/STJ
83/STJ,
tratar de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de provas.
Além disso, teria violado o artigo 921 § 4o do CPC, ao não reconhecer a
prescrição intercorrente. Alega que, conforme o item 1.2 do IAC 1 do STJ e a aplicação
analógica do artigo 40 § 2o da
, o termo inicial conta-se do transcurso de
Lei 6.830/1980
1 ano da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, apontando busca
de
e a ocorrência da prescrição em
Sisbajud/Bacenjud
2/3/2011
1/3/2022.
Haveria, por fim, violação aos artigos 921 § 4o do CPC e 40 § 2o da
, uma vez que o tribunal de origem teria afastado indevidamente a tese
Lei 6.830/1980
do IAC 1 e a contagem do prazo a partir da primeira tentativa infrutífera sem prazo de
suspensão fixado.
A certidão de fl. 230 atesta o decurso do prazo sem a apresentação da
impugnação.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de cumprimento de sentença originado de ação de natureza
pessoal envolvendo descumprimento contratual, no qual os executados requereram o
reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de inércia do exequente
e transcurso de prazo (fls. 42-45).
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição intercorrente, conclusão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná por entender inaplicáveis ao caso as alterações da
quanto ao
Lei 14.195/2021
artigo 921 do CPC, afirmar a regra do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil para
pretensão decorrente de inadimplemento contratual, e assentar a inexistência de
paralisação do feito por inércia do exequente em lapso superior ao prazo da
prescrição, à luz da redação original do artigo 921 do
e das teses do
CPC/2015
(fls. 42-47).
REsp 1.604.412/SC
Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados
(fls. 68-74).
Como constou na decisão agravada, não há falar em omissão ou negativa
de prestação jurisdicional apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em
sentido contrário à pretensão da parte. A Corte local concluiu que “desde a propositura
do presente cumprimento de sentença (em
seq.
), não houve
20/10/2010,
1.1/origem
paralisação do curso do procedimento por inércia do exequente, mas tão somente pela
ausência de bens, e mesmo assim, em nenhumas das oportunidades narradas pelo
recorrente houve a superação do aludido prazo prescricional” (fls. 204-206).
Documento eletrônico VDA56570636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:46
Código de Controle do Documento: a028a84b-8f5b-4bec-ab32-7d090dcbda4f

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
assentadas pelas instâncias ordinárias a ausência de inércia do credor e a realização
de diligências para satisfação do crédito, ainda que com resultados parcialmente
infrutíferos, não cabe a esta Corte Superior, em recurso especial, revisar tais
premissas fáticas para concluir de forma diversa pela configuração da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem
SÚMULA 7/STJ
consignou que não houve inércia da parte exequente, que promoveu as diligências
necessárias ao andamento da execução. 2. Rever tal entendimento demanda o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
. 3. Agravo interno não provido.
Súmula 7/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.854.320/SP
julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
DECISÃO MANTIDA. 1. O acórdão recorrido consignou que o exequente
diligenciou no sentido de impulsionar o feito, não se caracterizando inércia apta a
ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Alterar tal conclusão
demanda o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
. 3.
Súmula 7/STJ
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.456.789/RJ
Turma, julgado em
DJe de
5/4/2021,
8/4/2021)

No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que:

[...] “a demanda não foi arquivada ou que deixou a parte exequente de se
manifestar por tempo suficiente à consumação da prescrição intercorrente, e que
referido prazo somente começaria a correr a partir do decurso do prazo de 01 (um)
ano da suspensão sem que houvesse manifestação do exequente, por aplicação
direta do
§4o, do CPC (redação original), ou então ao fim do prazo de
art. 921,
suspensão fixado pelo juiz enquanto vigente o
– por aplicação das teses
CPC/73
fixadas pelo STJ no julgamento do R Esp 1.604.412 (notadamente a tese 1.2), tem-
se que no presente caso não se verificou o decurso do alegado prazo de10 (dez)
anos entre um prazo e outro, em nenhum momento”.

A constatação firmada pelas instâncias ordinárias de que o processo nunca
foi suspenso por falta de localização de bens penhoráveis da parte executada também
serve para embasar a conclusão de que não é adequado considerar a fluência do
prazo prescricional, pois, além de não ter ocorrido a suspensão do processo executivo,
condição indispensável para considerar a vigência do atual CPC como termo inicial do
prazo prescricional (art. 1.056 do
), não houve inércia da parte exequente nem
CPC/15
Documento eletrônico VDA56570636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:46
Código de Controle do Documento: a028a84b-8f5b-4bec-ab32-7d090dcbda4f

era possível presumir tal circunstância a partir da sua ciência da tentativa infrutífera de
localizar bens penhoráveis, o que revela a absoluta ausência dos pressupostos
exigidos para incidência da prescrição intercorrente.
Assim, por haver aplicado a sistemática do
do CPC em
art. 921
conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o acórdão
atacado pelo recurso especial e a decisão agravada que negou provimento a este
devem ser mantidos.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:46
Código de Controle do Documento: a028a84b-8f5b-4bec-ab32-7d090dcbda4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.541 / PR
Número Registro: 2024/0484141-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00334194120068160014 00515484320238160000 00707727620108160014 01176761120248160000
1176761120248160000
117676112024816000000707727620108160014
334194120068160014
515484320238160000 707727620108160014
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHEP PARANA LTDA
AGRAVANTE : WAGNER ROBERTO ZARICHEN EBRAHIM
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
FLÁVIA VOIGT MIRANDA - PR043882
AGRAVADO
: RZ MOTORSPORT COMPETIÇÕES LTDA
ADVOGADOS : GIL TORRES DE LEMOS JACOB - SP162284
RUBENS PEREIRA FEICHAS NETTO - SP166302
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHEP PARANA LTDA
AGRAVANTE : WAGNER ROBERTO ZARICHEN EBRAHIM
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
Documento eletrônico VDA56867984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:59
Código de Controle do Documento: bc4bf041-16a6-4fb1-8044-87c418982e93

FLÁVIA VOIGT MIRANDA - PR043882
AGRAVADO
: RZ MOTORSPORT COMPETIÇÕES LTDA
ADVOGADOS : GIL TORRES DE LEMOS JACOB - SP162284
RUBENS PEREIRA FEICHAS NETTO - SP166302
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:59
Código de Controle do Documento: bc4bf041-16a6-4fb1-8044-87c418982e93